Tribunal: TJES
Processo: 0005317-73.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2022-09-27

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
DOSIMETRIA DA PENA.
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA.
INEXISTÊNCIA
DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL.
LESÃO CORPORAL. PENA-BASE.
PERSONALIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS PARA VALORAÇÃO NEGATIVA.
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA.
MANUTENÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Mostra-se impossível a exasperação da pena base nas hipóteses em que não houve reconhecimento das circunstâncias judiciais desfavoráveis contidas no art. 59 do CPB, impondo-se sua fixação no mínimo legal.

2.
A partir da análise do caso em tela, verifica-se que o d. Juízo de piso não valorou corretamente a circunstância judicial relativa à personalidade, pois,
apesar do Apelante possuir condenação criminal pela prática do crime de descumprimento de medida protetiva (proc. nº 0010263-25.2020.8.08.0024), do cotejo dos autos não é possível identificar elementos que sejam capazes de corroborar a fundamentação adotada no
Decisum
no sentido de que a personalidade do Apelante apresenta características possessivas, controladoras ou ciumentas, razão pela qual, mostra-se necessário afastar a valoração negativa desta circunstância.

3.
Por outro lado, no que tange às circunstâncias do crime, conclui-se que tal circunstância foi
devidamente negativad
a
, pois, além de ter sido praticado em local público, o crime ocorreu no momento em que a Vítima estava sozinha e por volta das 05h30mim. da manhã, horário em que há um reduzido número de pessoas circulando na rua, evidenciando a necessidade da reprovabilidade desta circunstância.

4. Recuso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
0005317-73.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: PAULO VITOR DE ALMEIDA PEREIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 008 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
PAULO VITOR DE ALMEIDA PEREIRA

em face da r. Sentença de pp. 111/113 dos autos digitalizados (fls. 55/57), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, nos autos da ação penal ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

para condenar o Apelante pela prática do crime contido no art. 24-A da Lei nº 11.340/06 e no art. 129, §9º, nos moldes do art. 69, ambos do CPB, aplicando-lhe a pena de 01 (um) anos e 09 (nove) meses de detenção.

Em suas razões recursais (pp. 127/132 dos autos digitalizados e fls. 64/66 dos autos físicos), o Apelante pugna pelo redimensionamento da pena base para fixa-la no mínimo legal.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pugnando pelo conhecimento e desprovimento do recurso (pp. 137/144 dos autos digitalizados e fls. 69/72-v dos autos físicos), no que foi acompanhado pela Procuradoria de Justiça (ID 3027783).

É o relatório.

Inclusa-se em pauta.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminentes Desembargadores, pedi vista dos autos para melhor apreciação do caso.

Relembrando a matéria trata-se de Apelação Criminal interposta pela defesa de PAULO VITOR DE ALMEIDA PEREIRA, contra r. sentença que condenou o apelante pela prática dos crimes previstos no art. 24-A da Lei 11.340/06 e art. 129, §9º do CP, à pena de 01 (um) ano e 09 (nove) meses de detenção.

A Eminente Desembargadora Relatora Rachel Durão Correia Lima, deu parcial provimento ao recurso para reduzir a pena imposta ao apelante.

Peço vênia para divergir parcialmente do voto exarado pela Eminente Desembargadora Relatora, pelos motivos que passo a expor.

Ao fixar a pena-base do crime do art. 24-A da Lei 11.340/2006 o magistrado de primeira instância não valorou negativamente nenhuma circunstância do art. 59 do CP, mas exasperou a pena em 08 (oito) meses.

Em que pese a gravidade dos fatos autorizasse a exasperação da pena-base, inexistindo valoração negativa das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, não pode a pena ser fixada além do mínimo legal, por expressa ilegalidade.

Assim, acompanho o entendimento da Eminente Relatora e reduzo a pena-base quanto ao crime do art. 24-A da Lei 11.340/2006 ao mínimo legal, ou seja, 03 (três) meses de detenção.

No que tange ao crime do art. 129, §9º do CP, o magistrado de primeira instância assim se manifestou:

A atitude interna do acusado, que se refletiu no delito, e o grau de contrariedade ao dever demonstram que a sua
culpabilidade
é inerente ao tipo. Seus
antecedentes
, ou fatos da sua vida
ante acta
, estão imaculados. Sua
conduta social
, que se reflete na convivência, no grupo e em sociedade, é presumivelmente normal.
Sua personalidade ou o todo complexo, porção herdada e porção adquirida, com o jogo de todas as forças que determinam ou influenciam o comportamento humano, forma de ser, agir e etc., demonstram ser o Réu possessivo, controlador e ciumento.
Os
motivos
, precedentes causais de caráter psicológico da ação ou mola propulsora do delito, não induzem à exacerbação da reprimenda a ser imposta.
As circunstâncias, que se resumem no lugar do crime, tempo de sua duração e devem ser sopesadas, pois praticada em local público, o que demonstra a certeza da impunidade.
As
consequências
do crime, que se resumem nos efeitos produzidos pela ação criminosa, o maior ou menor vulto do dano ou perigo de dano e o sentimento de insegurança trazido pela ação não devem ser consideradas graves. O
comportamento da vítima
em nada estimulou o cometimento do crime. Assim, em razão das circunstâncias judiciais e das lesões sofridas pela vítima, estabeleço como necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime a
pena base de 10 (dez) meses de detenção
. Em respeito ao disposto no art. 68 do Código Penal, passo a aferir as circunstâncias legais incidentes para fixar a pena definitiva. Não incidem atenuantes nem agravantes. Na terceira fase, ausentes causas de diminuição e aumento da pena. Desta forma, fixo a
PENA DEFINITIVA EM 10 (DEZ) MESES DE DETENÇÃO.

Pois bem. Ao contrário do entendimento exarado pela Eminente Relatora, compreendo que a valoração negativa da personalidade se deu de forma devidamente fundamentada.

Isso porque, o simples fato do réu não aceitar o fim do relacionamento com a vítima e, consequentemente, abordá-la em via pública para proferir ameaças e em seguida agredi-la fisicamente, demonstra absoluto comportamento possessivo e controlador.

Assim, entendo que a valoração negativa da personalidade se deu de modo adequado.

Considerando a ausência de ilegalidades a serem sanadas, mantenho a pena-base em 10 (dez) meses de detenção.

Diante da ausência de agravantes, atenuantes, causas de aumento e diminuição foi a pena definitivamente fixada em 10 (dez) meses de detenção, quanto ao crime do art. 129, §9º do CP.

Incide ao caso a regra do concurso material de crimes (art. 69 do CP), razão pela qual fixo a pena em 01 (um) ano e 01 (um) mês de detenção.

Por todos os argumentos acima ventilados, peço vênia para divergir parcialmente do voto exarado pela Eminente Desembargadora Relatora, para dar parcial provimento ao recurso da defesa de PAULO VITOR DE ALMEIDA e redimensionar ao mínimo legal apenas a pena do crime previsto no art. 24-A da Lei 11.340/2006.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se
de Apelação Criminal interposta por
PAULO VITOR DE ALMEIDA PEREIRA

em face da r. Sentença de pp. 111/113 dos autos digitalizados (fls. 55/57), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, nos autos da ação penal ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

para condenar o Apelante pela prática do crime contido no art. 24-A da Lei nº 11.340/06 e no art. 129, §9º, nos moldes do art. 69, ambos do CPB, aplicando-lhe a pena de 01 (um) anos e 09 (nove) meses de detenção.

Em suas razões recursais (pp. 127/132 dos autos digitalizados e fls. 64/66 dos autos físicos), o Apelante pugna pelo redimensionamento da pena base para fixa-la no mínimo legal.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pugnando pelo conhecimento e desprovimento do recurso (pp. 137/144 dos autos digitalizados e fls. 69/72-v dos autos físicos), no que foi acompanhado pela Procuradoria de Justiça (ID 3027783).

P
resentes os pressupostos de admissibilidade recursais,
conheço do recurso e passo à análise da irresignação recursal
.

Ab initio,
consigna-se que as pretensões recursais limitam-se a a questionar a dosimetria da pena aplicada no
Decisum
em razão da prática dos delitos do art. 24-A da Lei nº 11.340/06 e no art. 129, §9º, do CPB
,
não havendo dúvidas, portanto, quanto a autoria e materialidade dos fatos imputados ao Apelante.

Consta dos autos que no dia 02/01/2021, aproximadamente às 05h40min., na calçada do supermercado Carone, no bairro Jardim da Penha, em Vitória/ES, o Apelante abordou a vítima em via pública, iniciou uma discussão e, mordeu seu dedo anular, ocasionando-lhe as lesões constantes do Laudo de Lesões Corporais de p. 47 dos autos digitalizados (fls. 23 dos autos físicos).

No que diz respeito ao crime de descumprimento de medidas protetivas, verifica-se que ao promover a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB (1ª fase – cálculo da pena base), em que pese o d. Magistrado
“
a quo”
tenha fundamentado inexistir circunstâncias judiciais capazes de exasperar a pena base acima do mínimo legal, fixou-se a pena base em 11 (onze) meses de detenção, a qual se tornou definitiva por não incidir causas de aumento ou diminuição de pena e atenuantes ou agravantes no caso em tela.

Sendo assim, ante a ausência de de circunstâncias judiciais negativas, resta evidente que a pena base deve ser fixada no mínimo legal.

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (ART. 24-A, LEI N.º 11.340/06). ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO. IMPROCEDÊNCIA. POSTERIOR RECONCILIAÇÃO DE AUTOR E VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA. DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS VALORADAS NEGATIVAMENTE. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência se consuma quando o réu, ciente das medidas, as descumpre. No caso, restou comprovado nos autos que o réu foi pessoalmente intimado das medidas protetivas deferidas em seu desfavor e as descumpriu, tendo inclusive a vítima procurado as autoridades em diversas oportunidades para informar acerca dos reiterados descumprimentos. Portanto, restou fartamente comprovado nos autos que o réu dolosamente descumpriu as medidas protetivas de urgência, não havendo que se falar em absolvição. 2. Nos delitos praticados no contexto de violência doméstica, é irrelevante para se constatar a tipicidade penal o eventual perdão da vítima ou até mesmo a posterior reconciliação. Precedentes. STJ.
3. Se nenhuma circunstância judicial foi valorada negativamente, é impossível o recrudescimento da pena-base, impondo-se sua f
ixação no mínimo legal.
4. Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 024210023255, Relator : HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 09/03/2022, Data da Publicação no Diário: 22/03/2022). GRIFEI

Desta feita, mostra-se necessário readequar a pena base aplicável ao crime previsto no art. 24-A da Lei nº 11.343/06 para o mínimo legal de 03 (três) meses de detenção.

Quanto ao crime do art. 129, §9º, do CPB, na primeira fase de dosimetria da pena, o
Decisum
considerou como desfavoráveis as circunstâncias judiciais relativas à
personalidade
, sob o fundamento de que restou demonstrado que o Réu é
“...
possessivo, controlador e ciumento...”
, e as
circunstâncias do crime
,
“...
pois praticada em local público, o
que
demonstra a certeza da impunidade.”

Diante de tais considerações, a pena-base foi fixada em 10 (dez) meses de detenção, a qual se tornou definitiva por inexistirem causas de aumento ou diminuição de pena e atenuantes ou agravantes.

A partir da análise do caso em tela, verifica-se que o d. Juízo de piso não valorou corretamente a circunstância judicial relativa à personalidade. Muito embora a valoração negativa de tal circunstância judicial não conclame a existência de laudo técnico especializado, é cediço que sua valoração deve-se pautar em elementos concretos dos autos (STJ – HC 704196/SP - 2021/0352323, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, data do julgamento 14/06/2022; DJe 21/06/2021).

Desta forma, apesar do Apelante possuir condenação criminal pela prática do crime de descumprimento de medida protetiva (proc. nº 0010263-25.2020.8.08.0024), do cotejo dos autos não é possível identificar elementos que sejam capazes de corroborar a fundamentação adotada no
Decisum
no sentido de que a personalidade do Apelante apresenta características possessivas, controladoras ou ciumentas, razão pela qual, mostra-se necessário afastar a valoração negativa desta circunstância.

Por outro lado, no que tange às circunstâncias do crime, conclui-se que tal circunstância foi
devidamente negativad
a
, pois, além de ter sido praticado em local público, o crime ocorreu no momento em que a Vítima estava sozinha e por volta das 05h30mim. da manhã, horário em que há um reduzido número de pessoas circulando na rua, evidenciando a necessidade da reprovabilidade desta circunstância.

Em que pese o d. Magistrado
"a quo"
não tenha utilizado de tal fundamentação, cumpre destacar que esta E. Câmara criminal adota o entendimento de que é possível realizar reforço argumentativo para a manutenção das circunstâncias judiciais fixadas na sentença (TJES, Classe: Apelação Criminal, 035180130573, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 13/10/2021, Data da Publicação no Diário: 22/10/2021), razão pela qual, entendo ser possível a manutenção da circunstância judicial relativa às circunstâncias do crime.

Assim, utilizando-se dos mesmos parâmetros fixados na r. Sentença, e inexistindo circunstâncias agravantes ou atenuantes e majorantes ou minorantes, fixo a pena definitiva do crime previsto no art. 129, §9º, do CPB, em 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Tendo em vista a incidência da regra do concurso material prevista no art.
69 do Código Penal, somo às penas aplicadas pela prática do crime previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/06 e pela do crime previsto no art. 129, §9º do CPB, obtendo-se a pena total de 09 (nove) meses e 15 (quinze) dias de detenção, mantendo-se o regime aberto aplicado na r. Sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e

DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO,
reduzindo a pena do acusado
nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar em parte
008 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - NEY BATISTA COUTINHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
DOSIMETRIA DA PENA.
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA.
INEXISTÊNCIA
DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL.
LESÃO CORPORAL. PENA-BASE.
PERSONALIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS PARA VALORAÇÃO NEGATIVA.
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA.
MANUTENÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Mostra-se impossível a exasperação da pena base nas hipóteses em que não houve reconhecimento das circunstâncias judiciais desfavoráveis contidas no art. 59 do CPB, impondo-se sua fixação no mínimo legal.

2.
A partir da análise do caso em tela, verifica-se que o d. Juízo de piso não valorou corretamente a circunstância judicial relativa à personalidade, pois,
apesar do Apelante possuir condenação criminal pela prática do crime de descumprimento de medida protetiva (proc. nº 0010263-25.2020.8.08.0024), do cotejo dos autos não é possível identificar elementos que sejam capazes de corroborar a fundamentação adotada no
Decisum
no sentido de que a personalidade do Apelante apresenta características possessivas, controladoras ou ciumentas, razão pela qual, mostra-se necessário afastar a valoração negativa desta circunstância.

3.
Por outro lado, no que tange às circunstâncias do crime, conclui-se que tal circunstância foi
devidamente negativad
a
, pois, além de ter sido praticado em local público, o crime ocorreu no momento em que a Vítima estava sozinha e por volta das 05h30mim. da manhã, horário em que há um reduzido número de pessoas circulando na rua, evidenciando a necessidade da reprovabilidade desta circunstância.

4. Recuso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.